Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A execução foi suspensa, por 60 dias, quanto à NEIDE MAIA DE QUEIROZ em razão de expedição de requisitórios em duplicidade em favor da credora (ID: 51794923). No ID: 54864169, o exequente juntou decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou o cancelamento do PCT n. 0701118- 66.2021.8.07.0000, proveniente do cumprimento de sentença n. 0017589-65.2002.8.07.0001. O substituto pugnou que seja oficiada a COORPRE para dar cumprimento ao pagamento da preferência apresentada no precatório de n. 0714914-90.2022.8.07.0000, oriundo desta execução. Intime-se o Distrito Federal quanto à documentação colacionada. Brasília, 16 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador